Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-92.2023.8.11.0047
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000366-92.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Rufianismo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KLEITON BATISTA SILQUEIRA - CPF: 101.701.867-76 (APELANTE), LOURINALDO TAVARES VIANA JUNIOR - CPF: 606.893.053-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVO FERREIRA MARQUES - CPF: 019.410.211-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVANE BICALHO VIEIRA - CPF: 876.618.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IDBAS ANTONIO DE PAULA SOUSA - CPF: 067.268.662-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 035.833.136-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA RODRIGUES DE MELO - CPF: 050.248.992-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILO JEFFERSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 046.674.281-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER MARCELL SENA DE FREITAS - CPF: 020.275.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RUFIANISMO. ABSOLVIÇÃO E CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA EM RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Jauru (MT), que os condenou pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/03) e rufianismo (art. 230, do Código Penal), respectivamente. Ambos foram condenados
à
pena de detenção de
1
(um) ano,
em
regime aberto, e multa, substituída por pena restritiva de direitos (prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo
).

II. Questão em discussão:
Análise da condenação pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e rufianismo, e a validade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

1. No caso da p
osse de arma de fogo: A materialidade e autoria do crime de posse irregular de arma de fogo estão comprovadas pela apreensão de uma garrucha
calibre .
22
na
residência de
acusado
Kleiton, e pelos depoimentos dos policiais envolvidos, que confirmaram a localização da arma no imóvel do acusado.

2. A condenação de
Lourinaldo
pelo crime de rufianismo é corroborada por provas testemunhais e documentais que confirmam a exploração de prostituição no estabelecimento "Mansão Drinks",
este
recebendo parte dos lucros, configurando-se a prática do delito.

3. A
pena privativa de liberdade foi adequadamente substituída por pena restritiva de direitos, em consonância com as circunstâncias favoráveis aos apelantes.

IV. Dispositivo e tese de julgamento:
Recurso Desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A posse irregular de arma de fogo é consumada pelo simples fato de o acusado possuir arma de fogo de uso permitido sem autorização.
2
. A prática de rufianismo é configurada quando o acusado tira proveito da prostituição alheia, participando diretamente nos lucros. 3. A conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos
foi devidamente realizada, conforme estabelecido na sentença”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 12, da Lei n. 10.826/03; art. 230,
caput
, do CP; artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal; artigo 44, inciso I, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0001597-98.2018.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025;
TJMT, Enunciado

Orientativo
n. 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apelação Criminal interpostos respectivamente por
LOURIVALDO TAVARES VIANA JUNIOR
e
KLEITON BATISTA SILQUEIRA
,
contra
a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única da
Comarca de
Jauru
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1000366-92.2023.8.11.0047
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
a
cusado

Lourivaldo

pela prática do
cr
ime previsto

no art.
230,
caput
, do CP
, à pena definitiva de
01
(
um) ano
de
detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto,
e
,
Kleiton
pela prática do crime previsto no art. 12
,
da Lei n. 10.826/03, à pena 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo para ambos
por
01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id. 293891491).

Em suas razões, sustenta a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório (necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
)
,
pugnando pela absolvição dos Apelantes dos fatos a ele
s
imputados
.

Subsidiariamente, pugna pela substituição das penas privativas
de liberdade por restritivas de direitos (Id. 293891496).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
refuta a
s
tese
s
defensiva
s
, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
, mantendo-se intacta a
r.
sentença condenatória por seus próprios fundamentos
(I
d.
293891500
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a

Procurador
a
de Justiç
a

Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se
pelo
parcial conhecimento do recurso e, no mérito, na parte conhecida, pelo

desprovimento
do recurso (I
d.
304568396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

FATO I – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – KLEITON

Consta do incluso Inquérito Policial que no ano de 2023 até dia 14 de março

de 2023, em residência particular localizada na Avenida dos Andradas, n. 1.196, neste município e

Comarca de Jauru/MT, o denunciado
KLEITON BATISTA SILQUEIRA
possuía sob sua guarda

arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (uma)
garrucha, de calibre 22 (vinte e dois), sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO II – RUFIANISMO – LOURINALDO

Consta dos autos do presente caderno investigativo que, de janeiro de 2023

até 14 de março de 2023, no Bar Mansão Drinks (antigo Bar da Loira), situado na
rua
Governador

Valadares, s/n, bairro Cidade Nova, neste município e Comarca de Jauru/MT,
LOURINALDO TAVARES VIANA JUNIOR
,
vulgo “Cabeção”
, tirou proveito da prostituição alheia, participando

diretamente de seus lucros.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo que, durante o cumprimento do

mandado de busca e apreensão deferido nos autos 1000241-27.2023.8.11.0047, na residência do

acusado Kleiton Batista
Silqueira
, conhecida como "boca de fumo do Bira", devido
a
suspeitas de

tráfico de drogas, os policiais encontraram no interior do imóvel uma
balaclava
preta e uma arma

de fogo do tipo garrucha. O acusado negou a posse da arma de fogo e indicou o adolescente
Idbas

Antônio de Paula Souza como o suposto proprietário, embora ele não estivesse presente no

momento da diligência policial.

Infere-se, ainda, que também foi cumprido um mandado de busca e

apreensão no estabelecimento comercial intitulado Bar Mansão Drinks (antigo Bar da Loira),

residência do acusado
Lourinaldo
Tavares Viana Junior, conhecido como "Cabeção", devido
a

suspeitas de tráfico de drogas e rufianismo. No local, os policiais encontraram o denunciado e o

adolescente
Idbas
Antônio Paula Souza, sendo confirmado que o estabelecimento funcionava como

uma casa de prostituição, tanto pelo depoimento do denunciado quanto pelas postagens em redes

sociais que mencionavam o nome do estabelecimento e mostravam fotos das garotas que eram

submetidas à prostituição.

A investigação revelou que o denunciado
LOURINALDO
veio da cidade de

Querência/MT para gerenciar o estabelecimento, lucrando com a prostituição alheia e participando

diretamente de seus ganhos. Foi relatado que, a cada programa realizado pelas mulheres que

residiam no prostíbulo,
LOURINALDO
recebia uma parte dos lucros. Uma das mulheres confirmou

que, a cada programa no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o denunciado recebia

R$ 50,00 (cinquenta reais).

Durante o interrogatório, o denunciado
LOURINALDO
negou que se

beneficiasse com a prostituição, mas confirmou que veio de Querência/MT para cuidar do

estabelecimento e que uma das garotas o acompanhou para trabalhar no bar.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO
denuncia
KLEITON BATISTA SILQUEIRA
como incurso no art. 12 da Lei n.o 10.826/03

e
LOURINALDO TAVARES VIANA JUNIOR
,
vulgo

“Cabeção”
,

como incurso no art. 230,
caput
,

do Código Penal
, a fim de que, recebida e autuada esta, sejam citados, processados e condenados,

nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as

testemunhas/informantes abaixo arroladas.
(...). (
Id.

293891445
– p. 319-321
).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva, condenando
KLEITON BATISTA SILQUEIRA
, na sanção penal do art. 12
,
da Lei n. 10.826/03, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do fato, e condenando
LOURINALDO TAVARES VIANA JÚNIOR
, na sanção penal do art. 230,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção, regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data
do fato
s
(Id. 293891491).

Inconformada, a defesa dos apelantes almeja a reforma da sentença, contudo
razão não lhes assiste
.

I – Do pleito absolutório
do crime de posse ilegal de arma de fogo
(art. 12, da Lei n. 10.826/03)
- Kleiton B
atista
S
ilqueira
:

O crime de
posse

irregular
de arma de fogo
de uso permitido
está previsto no art. 1
2
,
caput
,
da
Lei n. 10.826/03
,
in
verbis
:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de
1
(um) a 3 (três) anos, e multa.

A autoria e materialidade delitivas estão devidamente demonstradas através do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 293891384 – p. 07
-08
)
;

Boletim de Ocorrência n.
2023.69937
,
2023.59068
(Id.
293891386
, 293891435

– p.
13-1
4
,
214-
215
);
Termo de Apreensão
n. 2023.16.98633 (Id.
293891392
– p. 26
);
Termos de Depoimentos n. 2023.8.47470
, 2023.8.47472

(Id.
293891395
,
293891396

-
p. 29-32
);
Termo de
Declaração n. 2023.8.47555
, 2023.8.47634
(Id. 293891397
, 293891401
– p. 33-34
, 41-43
),
Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório

n. 2023.8.47587

(Id.
293891412
– p.
68

-71
);

Laudo Pericial
de Exame Balístico n.
532.2.13.8999.2023.104610-A01

(Id.

293891426

– p.
188

-

192
)
; L
audo
P
ericial
P
reliminar e
A
nálise de
D
ados
(Id.
293891429
- p. 194-
195
)
;
Medida Cautelar de Busca e Apreensão (Id.
293891435
– p. 205
-212
);
Relatório de Investigação n. 2023.13.16522
, 2023.13.17451
, 2023.13.37151
(Id.
293891435
,

293891441

– p. 217
-227
, 313-
315
);
Relatório (Id.
293891435
– p. 228-
242
);
Relatório de Busca e Apreensão n. 2023.13.22575 (Id.
293891437
– p. 282-
287
);
Relatório de Operação n.
2023.13.19306 (Id. 293891437
, 293891438
– p. 300-
302
)
;

Relatório de Mídias (Id. 293891487 – p. 400-
401
)

e demais depoime
ntos colhidos na fase judicial.

N
ão há dúvidas quanto à conduta do acusado
Kleiton Batista
Silqueira

consistente em manter sob sua guarda arma
longa garrucha
calibre .
22 LR,
de uso permitido e uma
balaclava
(
Artesanal Garrucha Cal. .22 e 01 (um)
Balaclava
na Cor Preta
), conforme
Termo de Apreensão n. 2023.16.98633 (Id.
293891392
– p. 26
)
.

Na fase investigativa, o
s policiais

civis

Ivo Ferreira Marques

e

M
aurilo

J
efferson
A
lves de
A
lmeida
,

relat
aram
que:

(...).

QUE foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão referente ao

processo no 1000241-27.2023.8.11.0047 expedido pelo fórum da comarca de Jauru, no alvo

denominado "boca de fumo do Bira, no endereço do local do fato;
QUE durante a busca e apreensão estava na casa a pessoa de Kleiton Batista
Silqueira
, que acompanhou a busca, onde no quarto ao lado da sala em que ele estava foi encontrado uma
balaclava
cor preta e também uma arma de fogo, os quais foram devidamente apreendidos
; QUE o suspeito Kleiton nega que

seja o responsável pela arma de fogo,
porém estava praticamente ao lado da arma quando os policiais chegaram
na
casa;
QUE além disso, Kleiton possui passagens por crimes que envolvem

violência no município de Querência-MT, como homicídio, roubo e associação para o tráfico,

conforme consta nos boletins de ocorrência no 2020.89156 e 2021.126201; QUE o suspeito foi

conduzido para a delegacia de Jauru com uso de algemas por receio de fuga;

(...). (
Ivo Ferreira Marques
-
Id. 293891395 - p. 29-30)
(grifos meus)
.

(...).

QUE foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão referente ao

processo no 1000241-27.2023.8.11.0047 expedido pelo fórum da comarca de Jauru, no alvo

denominado "boca de fumo do Bira"; QUE durante a busca e apreensão estava na casa a pessoa

de Kleiton Batista
Silqueira
, que acompanhou as buscas, onde no quarto ao lado da sala em que

ele estava foi encontrado uma
balaclava
cor preta e também uma arma de fogo, os quais foram

devidamente apreendidos, sendo que a arma de fogo estava debaixo do colchão que estava no

chão; QUE o suspeito Kleiton nega que seja o responsável pela arma de fogo, porém estava

praticamente ao lado da arma quando os policiais chegaram
na
casa; QUE além disso, Kleiton

possui passagens por crimes que envolvem violência no município de Querência-MT, como

homicídio, roubo e associação para o tráfico, conforme consta nos boletins de ocorrência no

2020.89156 e 2021.126201; QUE o suspeito foi conduzido para a
delegacia de Jauru com uso de algemas por receio de fuga; (...). (
Maurilo
Jefferson Alves de Almeida
-

Id.
293891396
– p. 31-32).

Sob o crivo do contraditório,
o Investigador da Polícia Civil
Ivo Ferreira Marques

manteve a versão apresentada perante as autoridades policiais no sentido de que
a arma de fogo constante no Ter
mo de Exibição e Apreensão
(Id. 293891437 – p. 282-287)
foi apreendida
na residência do acusado, mais precisamente no
quarto
a
o lado da sala:

(...).
Ivo:
A gente estava recebendo muita denúncia, né, de tráfico de drogas. É de usuários, é nos locais, né
.
A gente fez monitoramento, a gente
verificou
movimentação suspeita, né, e fez
os relatórios, cumpriu o mandad
o. Acho que foi feito BO de denúncia das denúncias, né? E aí depois que saiu os mandados, a gente efetuou o cumprimento. Acho que foram

3
locais que foram cumpridos. É
no local
onde foi encontrada a arma, no K
leiton, num local que seria um onde estava correndo, num local de exploração
sexual
. E numa outra casa que tinha um que acho que era menor de
idade
, mas eu não
estava
,
só que
achou
um pouco de dinheiro, acho que achou droga também dentro da casa. Aí que foi preso em flagrante o
K
leiton
, né? É, foi encontrada a
rma na casa dele, tipo uma
garrucha 22
, tinha uma
bala
cl
ava
também. A gente achou
estranho
,
ele
não
era de Ja
uru
era de outra cidade, estava lá, não lembro agora o que
e
le falou que foi fazer, mas ele não era de Jauru depois eu nem vi ele mais depois desse fato. Aí pegou o mesmo para dar o cumprimento do mandado de para fazer a
, d
epois cumpriu a busca,
né, levamos ele para
fazer o flagrante.

E aí a busca na
do

L
ouri
n
al
do
eu acho

foi onde era a casa de exploração sexual
l
á
. E
u não sei se é o bar
da ond
e
era o bar da loira da
Gi
uma c
oisa assim.
Não
le
m
bro agora o nome da descrição que tinha

na frente do estabelecimento
l
á
. Er
a uma casa que funcionava. Aí tinha as minhas mulheres lá, acho que
era
do Pará, que era zero. Aí foram ouvidas, mas eu não lembro muito detalhe, né?

Ministério Público:

Tá
, mas a arma d
e fogo. O senhor partici
pou do cumprimento desse mandado
?

Ivo:
Sim,
d
a
a
rma de fogo, eu estava lá na casa.

Ministério Público:
Tava
lá na casa
foi
encont
rada na casa, na residência do Kleiton?

Ivo: Do Kleiton, isso
estava na casa.

Ministério Público:

O senhor se recorda em que local da casa que estava essa arma?

Ivo:

Estava no quarto do lado da sala, ali
do lado
da sala.

Ministério Público:
O K
leiton, ele acompanhou o cumprimento desse manda
do?

Ivo:

Sim, eu estava junto.

Ministério Público:

O senhor se recorda o que ele disse a respeito dessa arma de fogo?

Ivo:

Acho que chegou ao
f
inal e falou que não era dele, mas estava junto com ele ali
na
, ele
saiu em
direção do quarto para abrir a porta para a gente ali.
Era, tinha pouca, tinha p
oucos móveis dentro da casa, n
é? Era
, t
inha pouca coisa dentro da casa. Achei estranho não saber da arma, né? Falar que
não sabia da arma.

Ministério Público:

Uhum
, esse quarto era o quarto onde foi encontrada a arma era o quarto do
K
leiton
?

Ivo:

É,

ele
saiu de lá,
acho que era dele.

Ministério Público:

Mas ela estava em c
ima da c
ama estava no armário?

Ivo:

A casa
era bem pequena, né?

Ministério Público:

Aham
, a casa era pequena.

Ivo:

Caso aqui
a
gora não me
lembro
do
local certinho, onde que estava, mas
eu acho que estava do lado
do tipo uma cômoda perto da cama, ali não. Agora
não
me
lembro
certinho faz tempo.

(...).

Ministério Público:

E os
2
ac
usados, eles não eram de Jauru?

Ivo:

Não.

Ministério Público:

E aí as denúncias
diziam que lá estava nesse bar, h
avia co
mercialização de entorpecentes?

Ivo:

Sim, a operação foi por causa disso, né? Estava tendo
posse
de
vendas
de droga.

Ministério Público:

Entendi.
Tá
certo então, Ivo, eu agradeço a sua contribuição. Passa
r a palavra
pra

defesa primeiro
,
também sem mais perguntas, excelência.
(...). (Id. 293891487 – p.
400-401
).

O apelante
Kleiton
B
atista
S
ilqueira
não compareceu em juízo,
tendo sido
declarado revel,
porém em
seu interrogatório na delegacia relatou que a arma apreendida em sua residência seria de propriedade do adolescente

Idbas
Antônio de Paula Sousa
, relat
ando
que:

(...). Que o interrogando está na cidade há dois dias, segundo

ele. Que veio da cidade de Querência juntamente com a pessoa conhecida por BIA, a qual é garota de programa e cujo nome desconhece.
QUESTIONADO O MOTIVO DE TER IDO

EMBORA DE QUERÊNCIA E VIR RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, RESPONDE QUE veio atrás de

trabalho. PERGUNTADO SOBRE A PESSOA DE BIA, RESPONDEU QUE ela veio para trabalhar

na casa de prostituição de nome fantasia Mansão Drinks
. CONSIDERANDO QUE O

INTERROGANDO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO AV. DAS ANDRADAS, AO LADO DO

CÓRREGO CASA DE MADEIRA DE COR VERDE -, NA POSSE DE UMA ARMA DE FOGO

ARTESANAL, AO SER QUESTIONADO SOBRE ESSE FATO, RESPONDEU
QUE essa arma não é de sua propriedade, mas sim do adolescente
Idbas

Antonio
, o qual estava morando no

mesmo endereço do interrogando.

Que o interrogando chegou a pedir para o menor infrator
Idbas

Antonio
para tirar a referida arma da residência, mas ele ficou rindo e não tirou.
INQUIRIDO

SOBRE O SUSPEITO LOURINALDO, RESPONDEU QUE já o conhecia da cidade de

Querência/MT, mas tem pouca intimidade com ele. PERGUNTADO SE SABE INFORMAR SE

LOURINALDO É DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, RESPONDEU QUE não

sabe dizer e que sempre o viu trabalhando em bar na cidade de Querência.
Que sabe dizer que
Lourinaldo
toma conta da casa de prostituição Mansão Drinks
.
Que o interrogando acredita que ele é responsável por cuidar das mulheres que trabalham no local e das bebidas.
Que o

interrogando afirma não ser faccionado. QUESTIONADO SOBRE
COMO SE DEU O CONTATO COM O ADOLESCENTE IDBAS ANTONIO, JÁ QUE MORAM JUNTOS, RESPONDEU QUE quem fez o contato entre eles
foi

Lourinaldo
.
INQUIRIDO SOBRE A VENDA DE DROGA EM SEU

ENDEREÇO, RESPONDEU QUE não sabe sobre o comércio de entorpecente, mas confirma ser

usuário de crack. PERGUNTADO SE LOURINALDO E IDBAS VENDEM DROGA, RESPONDEU

QUE não sabe dizer. PERGUNTADO SOBRE OS SUSPEITOS BIRA E SHAZAM, RESPONDEU

QUE não os conhece;
(...). (Id.
293891412
– p.
68-71
)
(grifos meus)
.

Em que pese
a
negativa de autoria apresentada, as demais provas obtidas apontam para a autoria delitiva do apelante, estando a tese defensiva dissociada do acervo probatório carreado aos autos.

Nessa esteira, ressalto que a pretensão do apelante quanto à absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido não merece acolhida, tendo ele alegado, em suma,
que
essa arma não é de sua propriedade, mas sim do adolescente
Idbas

Antonio
, o qual estava morando no mesmo endereço do interrogando

(...).
(Id. 293891412 – p. 68-71)

No entanto, a
testemunha
Idbas

Antonio
de Paulo Sousa
, em declarações prestadas na fase inquisitorial
(Id. 293891401 – p.
41-43
)
, afirmou ser o proprietário da arma de fogo; contudo, em juízo, negou sequer conhecer o apelante Kleiton
(Id. 293891487 – p.
400-401
).

Conforme depoimento em juízo
pel
o

Investigador da Polícia Civil
Ivo Ferreira Marques
,
este
confirmou a versão anteriormente apresentada à autoridade policial
no sentido de que a
arma de fogo descrita no Termo de Exibição e Apreensão
(Id.
293891392
– p. 26
)
foi localizada na residência do acusado, mais precisamente no quarto do lado da sala.

Frise-se que o
Laudo Pericial de Exame Balístico n. 532.2.13.8999.2023.104610-A01
concluiu que a arma de fogo
mostrou-se

eficiente, revelando-se capaz para realizar disparos, deflagrar cartuchos de munição de calibres compatíveis e

produzir tiros.

(...).

Os projéteis expelidos por cartuchos de munições de
calibre .
22 LR, possuem energia cinética

suficiente para produzir lesões em seres h
umanos, inclusive lesões letais
(...).

(Id.

293891426

– p.
188 -

192
)
.

Em sua obra Manual de Legislação Criminal Especial, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima ensina que
o crime de
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido (art.
12
,
caput
,
da Lei n. 10.826/03)
é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Legislação Criminal Especial. 12a Edição, São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 428) (grifos meus).

Apesar de a defesa sustentar a
ausência de provas aptas a amparar a condenação
, conclui-se que a materialidade e autoria delitivas estão evidentemente demonstradas, especific
amente em decorrência da apreensão
da arma
de fogo no interior da residência do acusado (laudo pericial devidamente realizado)
.
Ai
nda que tenha negado a posse da arma de fogo
na fase investigativa,
o réu tentou eximir-se de responsabilidade ao
atribuir a propriedade da arma ao
adolescente
Idbas

Antonio
de Paulo Sousa
.

Em caso semelhante
, a
Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento
:

A posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório

(N.U 0001597-98.2018.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025)
.

Ademais, conforme já consignado, a arma de fogo foi apreendida na posse do apelante, no interior de residência que, à época, era exclusivamente por ele ocupada. A jurisprudência reconhece a possibilidade de coautoria no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, desde que os ocupantes do imóvel tenham ciência da existência do artefato e
exerça
, de fato, poder sobre ele, circunstância que se verifica no caso em análise.

Ressalta-se que a jurisprudência nacional é consistente ao reconhecer que o depoimento de policiais possui significativo valor probatório, equiparado ao de qualquer outra testemunha comprometida, especialmente quando é dado sob o crivo do contraditório e está em consonância com as demais provas presentes nos autos. Ademais, não há elementos que desqualifiquem suas declarações, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado
Orientativo

n. 08, cuja redação dispõe que:
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante

K
leiton
B
atista
S
ilqueira

pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03).

II –
Do crime de

rufianismo
(art. 230,
caput
, do CP)
–
L
ourivaldo

Tavares V
iana
J
unior
.

A defesa pugna pela reforma da sentença, sustentando a ausência de autoria delitiva e a insuficiência das provas produzidas para a manutenção da condenação imposta ao Apelante
Lourivaldo
pelo crime que lhe foi atribuído.

O núcleo deste delito é "tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente nos lucros ou fazendo-se sustentar". Para a sua configuração, é imprescindível a prova da vantagem patrimonial auferida pelo agente em decorrência da prostituição da vítima.

A autoria e materialidade delitivas estão devidamente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 293891384 – p. 07-08
); Boletim de Ocorrência n.
2023.69937,
2023.59068 (Id.
293891386, 293891435
– p. 13-14, 214-215);
Termos de Depoimentos n. 2023.8.47470
, 2023.8.47472,
2023.8.47485
(Id. 293891395
,
293891396
,
293891398

-
p. 29-32, 35-36
);
Termo de
Declaração n. 2023.8.47555, 2023.8.47634 (Id. 293891397, 293891401 – p. 33-34, 41-43),
Termo
de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
n.
2023.8.47611

(Id.
293891412
– p.
68 -71
);
L
audo
P
ericial
P
reliminar e
A
nálise de
D
ados
(Id.
293891429
- p. 194-195);

Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id.
293891431
– p. 197-200);

Medida Cautelar de Busca e Apreensão (Id.
293891435
– p. 205-212); Relatório de Investigação n. 2023.13.16522, 2023.13.17451, 2023.13.37151 (Id.
293891435
,

293891441

– p. 217-227, 313-315); Relatório (Id.
293891435
– p. 228-242); Relatório de Busca e Apreensão n. 2023.13.22575 (Id.
293891437
– p. 282-287); Relatório de Operação n.
2023.13.19306 (Id. 293891437, 293891438 – p. 300-302); Relatório de Mídias (Id. 293891487 – p. 400-401) e demais depoimentos colhidos na fase judicial.

A testemunha
E
lson
Gonçalves Ribeiro
, investigador da
polícia
civil,

declarou em juízo que as denúncias recebidas pela corporação indicavam que o estabelecimento comercial denominado
Bar Mansão Drinks
funcionava como ponto de prostituição. Acrescentou que as investigações apuraram
que o réu
Lourinaldo
atuava como coordenador e gerente do local, sendo responsável por cobrar valores das mulheres para que pudessem exercer
a atividade no estabelecimento:

(...).

Elson
:
Sim, senhor, eu participei, inclusive lá na “mansão drinks”
aonde
que ocorria, né, a prostituição. Eu estive lá, ajudei a fazer a busca domiciliar naquele local. Onde o
Lourinaldo

estava,
ele e
outro
menor
Idbas
mais ou menos assim.

Ministério Público:

Certo, o senhor participou do mandado de busca e apreensão apenas no bar?

Elson
:

Isso exatamente estive lá.

Ministério Público:

Certo, e pode nos dizer o que foi encontrado nesse bar?

Elson
:

E
ntão, doutor, lá sim, é.
Todas as informações recebidas e relatórios feitos pelos policiais civis da lá de Jauru
, constava
que lá havia, né? Um local onde frequentava homens e mulheres e era um local de prostituição. É realmente o local. Ele aparentava sim, né? Tinha muita coisa lá que dava de entender que lá realmente acontecia. Era um local de prostituição, onde havia mulheres, frequentava homens.

Ministério Público:

Uhum
.
E o
Lourinaldo
, né, que estava lá que o senhor falou? Ele fazia o que lá? Qual que era?

Elson
:

Então, segundo as investigações, ele tinha
,

ele que montou, ele era o coordenador gerente lá do espaço, né? Que ele teria participação nos valores. Ali ele tinha um valor cobrado, ele cobrava um valor das meninas que frequentava do local.

Ministério Público:

Mas alguma das mulheres que trabalh
avam lá no local confirmou isso?

Elson
:

Não, eu não sei dizer para o senhor se elas chegaram a confirmar em algum depoimento, porque também no
local, no dia da busca, havia uma
jovem lá, uma mulher.

Ministério Público:

Entendi.

Elson
:

Nós colhemos o
depoimento dela, ela chegou a relatar alguma coisa nesse sentido o
u se ela também fazia parte do.

Ministério Público:

Aham
,

certo
.
E o senhor soube, saberia precisar mais ou menos o tempo que o
Lourinaldo
estaria lá?
Lourinaldo
,

né? Estaria lá administrando esse estabelecimento?

Elson
:

Doutor, eu não, eu não sei assim. Eu não. Na época eu não parei para analisar esse período que ele pudesse estar à frente, né? Porque lá antig
amente já era, daí ele assumiu né, o
espaço de um tempo, mas eu não sei precisamente quanto tempo ele era. Estava à frente do negócio.

(...).

Defensoria Pública:
B
oa tarde. O local era um bar, como é que era?

Elson
:

Então é, a princípio,
eles falavam de um bar, né? Mas imagens, vídeos e áudios que nós recebemos nas denúncias, lá era um local de prostituição aonde as mulheres iam e cobravam
certo valor dos seus clientes que lá frequentava. Claro, tinha bebida, tinham uísque, né?

Defensoria Pública:
Mas vocês encontraram um quarto ou alguma coisa assim?

Elson
:

Sim, lá tinha quarto era um espaço pequeno, mas havia quarto lá.

Defensoria Pública:
Sem mais obrigado. (...).

(Id. 293891487 – p.
400-401
).

Em declarações prestadas na fase inquisitorial, a testemunha
Letícia Rodrigues de Melo

afirmou que:

(...).

Que a depoente relata que está morando nesta cidade há umas três semanas.

Que atualmente está morando no estabelecimento denominado Mansão Drinks, onde
trabalha como garota de programa. A depoente informa que cobra R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pelo programa, dos quais R$ 50,00 (cinquenta reais) fica para o estabelecimento.
QUESTIONADA

SE NO LOCAL OCORRE VENDA DE ENTORPECENTES, RESPONDEU QUE nunca viu.

INQUIRIDA SOBRE O ADOLESCENTE IDBAS ANTONIO, O QUAL FOI ENCONTRADO NA

CASA DE PROSTITUIÇÃO, RESPONDEU QUE ele vai lá às vezes e ajuda a cuidar do local,

realizando tarefas como serviço de limpeza. PERGUNTADA SE IDBAS ANTONIO JÁ SE

BENEFICIOU DOS PROGRAMAS FEITOS PELAS GAROTAS QUE TRABALHAM NO LOCAL,

RESPONDEU QUE não sabe dizer. QUESTIONADO SOBRE
QUEM ADMINISTRA O LOCAL, RESPONDEU QUE quem atende é
Lourinaldo
,
inclusive ele é o responsável por receber os R$50,00 (cinquenta reais) de cada programa feito pelas garotas
. PERGUNTADA SE SABE

INFORMAR SE LOURINALDO, IDBAS E KLEITON SÃO FACCIONADOS, RESPONDEU QUE
n
ão sabe informar, pois as garotas não ficam fazendo perguntas. Apenas veem para trabalhar
.;
(...). (Id.
293891398
–p. 35-36)
(grifos meus)
.

Em juízo a testemunha
Letícia Rodrigues de Melo

corroborou as informações prestadas na fase investigativa, afirmando que foi indicada por uma amiga para trabalhar como garota de programa no bar/boate Mansão Drinks, sendo que o estabelecimento providenciava a passagem para que pudesse se deslocar e iniciar as atividades. Relatou que os valores cobrados por programa variavam entre R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), dos quais repassava ao gerente do estabelecimento — identificado como o
acusado

Lourinaldo
— quantias entre R$ 50,00 (cinquenta
reais) e R$ 70,00 (setenta reais), sob a justificativa de que tal montante correspondia ao
valor do aluguel do quarto, referido como “
chave do quarto”:

(...).
Ministério Público:
A senhora conhecia essas pessoas do Kleiton e
Lourinaldo
?

Letícia:

Não, eu conheci
lá
, tipo assim, a minha amiga que indicou para mim, entendeu? Aí eu desci para lá, eu com a minha amiga só para trabalhar mesmo, entendeu?

Ministério Público:
Mas para trabalhar para quem?

Letícia:

A gente é garota de programa, lá é boate.

Ministério Público:
Isso, mas quem que é
a
pessoa que administra o local
? N
a época que administrava?
Era o Kleiton ou era o
Lourinaldo
?

Letícia:

Sim, eu acho que. E tipo assim, questão disso, entendeu? A gente não sabe quem é, porque a gente só vem trabalhar e só manda passagem, entendeu? É só isso lá, entendeu?

Ministério Público
: Mas a senhora não sabe quem mandou a passagem para a senhora?

Letícia: Não.

Ministério Público:

Ce
rto, e como que funcionava lá?
A questão do pagamento, né?
A senhora disse que é
um garota
de programa, a senhora poderia explicar como que era que funcionava lá o local?

Letícia:

Sim. A pessoa chega, o cliente
chegava,
né, e pagava o programa até R$ 400,00 (quatrocentos reais), fora a chave, né? E era isso aí, a chave a gente pagava só a chave para ele, o valor do programa era da gente. Se a gente tomasse uma bebida lá, a gente ganhava comissão. Pode ser, porque ele tinha acabado de chegar a pouco tempo lá.

Ministério Público:

Certo, o valor da chave seria o quê?

Letícia: Acho que seria uns na época, acho que era 50 ou 70 por aí no caso.

Ministério Público:

Entendi, mas esse valor ficava para quem?

Letícia:

Pra
quem estava responsável lá no balcão, entendeu? O gerente tinha que passar
pro
gerente
.
Entendeu?

Ministério Público:

Então, desse valor é
R$
400
,00 (quatrocentos reais),
uma parte
ia
para o gerente.

Letícia:

Não, não
, os

R$
400
,00 (quatrocentos reais), s
eria para mim
. O que vai para o gerente é s
ó a chave do quarto, entendeu?

Ministério Público:

Ah, mas a chave do quarto, então ainda é um valo
r à parte que o cliente pagava.

Letícia:

Sim, que é tipo assim, como um exemplo, o programa vai sair R$470,00 (quatrocentos e setenta reais),
tá
R$400,00 meu, e R$50,00 (cinquenta reais) da chave, que é
pro
dono
da boate, que é para o gerente, entendeu?

Ministério Público:

Ah
, entendi. E a senhora f
icou lá nesse local durante quanto tempo?

Letícia:

Não, eu tinha acabado de ficar, eu não fiquei nem
3
semanas lá.
Assim q
uando eu tinha acabado de chegar e aconteceu isso, né, e que entraram no bar e eu nunca, nunca, não tenho nome
sujo
, nunca
a
present
ei
disso, né? É a primeira vez foi, entendeu? Aí como eu
estava lá
, os meninos estavam lá, né? Aí a gente foi lá fazer a testemunha e
assinei
para liberar ele. Foi isso, eu nem entrei em contato com ele
s mais
, entendeu?

Ministério Público:

Aham
, entendi
. Mas quando a polícia apareceu lá então, o
Lourinaldo
estava no local?

Letícia: Sim, que eles falaram que trabalhavam lá, entendeu? Os
2
.

Ministério Público:

Os
2
, a senhora fala quem seria o outro?

Letícia: Não sei qual o nome do outro que ajudava ele lá. Que era até um gordinho que eu fui até assinar para ele ser liberado, entendeu?

Ministério Público:

Entendi.

E eles estavam sempre lá?

Letícia:

Ah
am
.

N
ão
,
ficava só um, entendeu? Que era o de maior, que ele ficava lá atendendo como gerente
, entendeu
? Aí
o outro que
tinha ido lá para ajudar ele

só
,
trabalhar lá.

Ministério Público:

Entendi aí esse dinheiro era repassado para esse gerente. O dinheiro para gastar, o dinheiro da chave ia para esse gerente que estava lá.

Letícia: Sim, ia para a conta entendeu? Todo mundo paga a chave, entendeu?

Ministério Público:

Entendi.

E você se recorda mais ou menos quantas mulheres trabalhavam no local
no na
época? Isso aconteceu?

Letícia:

Nesse dia tinha ido embora, acho que uma ou
2
menina
, entendeu? Aí tinha ficado só eu lá. Nesse dia inclusive a menina viajou para o Acre, entendeu? Cedo e que aconteceu isso cedo, entendeu?

Ministério Público:

Entendi.

Letícia:

Eu
tinha acabado de acordar, no exato momento
disso.
E
u só servi de testemunha mesmo. Não tenho
nada a ver, entendeu? Nem conheço, entende?

Ministério Público:

Não, não, sim. A senhora continua como testemunha,
a
senhora está aqui como testemunha.

Letícia:

Sim.

Ministério Público:

Né, os acusados, como eu disse, são, é o
L
ourinaldo
e o
Kleito
n.
É,

tá
bom, Letícia. Eu vou passar a primeira palavra
pra
defesa,
tá
? Mas agradeço. Sem mais perguntas, excelência.

(...).

Defensoria Pública:

Boa tarde, essa chave que a senhora fala é o aluguel do quarto? Né?

Letícia:

Sim, meu bem, é quando um momento, quando o cliente chega, né? E paga o nosso valor, paga o valor da chave. De R$400 ou R$300
da
para a gente. E o valor da chave é anotado quando lá no balcão, entendeu?

Defensoria Pública:

É, vocês poderiam, se vocês quisessem acordassem com o c
liente,
fazer
o
programa em outro local?

Letícia:

Não, tipo assim, eu não, eu não, eu não
saía com ele, entendeu
porque

eu não era daí, né?
Minha primeira vez sou
do Pará. Eu ficava só lá, entendeu?

Defensoria Pública:

Mas porque a senhora queria?

Letícia:

Sim.

Defensoria Pública:

Mas se outras meninas poderiam fazer esse programa em outro local?

Letícia:

Só se elas quisessem, entendeu? Mas como assim
muitos de nós, entendeu
? A gente não confia, porque tem muito homens que na sua frente é uma coisa, né? Aí só você e ele em outro local é outra, não é verdade?

Defensoria Pública:

Entendi,
então
vocês se sentiu
até mais protegidos fazendo ali o programa?

Letícia:

Sim.

Defensoria Pública:

Entendi. Eu só queria saber se vocês eram obrigadas a fazer ali
. O
u se vocês quisessem vocês poderiam ir para outro local? Não tinha problema.

Letícia:

Não é se você se quisesse até fazer pernoite assim, dormida com o cliente, vai mais quando eu falar bem assim, nenhuma de nós tipo assim. A gente sente a confiança em sair do l
ocal, tipo assim, atender para a casa de cliente p
orque a gente não era de lá, não é?
Tinha chegado pouco tempo, a gente ficava lá, almoçava, a gente fazia uma janta, almoço, entendeu? Café da tarde.

Defensoria Pública:

Entendi, sei mais.
(...).
(Id. 293891487 – p.
400-401
)
(grifos meus)
.

A testemunha
Idbas

Antonio
de Paulo Sousa
,
adolescente à época dos

fatos,
perante
o
Juízo
relatou que:

(...)
.
Idbas
:

Eu estava no local lá no bar, né,
o Kleiton não tem conhecimento
com nos
.

Ministério Público:

Uhurum
,
tá
. Com
o

Kleiton o senhor não conhecia. M
as em relação ao
Lo
u
rinaldo
, o que você fazia nesse local?

Idbas
:

Cara,
eu morava ali perto, então eu ficava com
uma menina lá, certo
. Um dia eu fui dormir com ela. E foi no dia que aconteceu
da
polícia entrar lá dentro, entendeu
?

Ministério Público:

Entendi
tá
.
E o
Lourinaldo
, ele fazia alguma coisa lá e tinha algum trabalho lá?

Idbas
: É então, ele tomava de conta lá, porque era de outro rapaz, ele era garçom lá e tomava de conta do bar, entendeu?

Ministério Público:

Entendi
,
e você saberia dizer como que funcionava a questão das meninas que lá trabalhavam para ter o relacionamento com elas?

Idbas
:

Não, eu ficava co
m
uma menina que e
u tinha conhecido ela na rua, mas não pagava
pra
ficar com ela.

Ministério Público:

Entendi.

Idbas
:
Entendeu?

Ministério Público:

Hurum

e
nte
ndi
. Tá bom?
I
d
bas
, o
brigado. Sem mais perguntas, excelência.
(...). (
Id. 293891487 – p.
400-401
)

(grifos meus)
.

O apelante
Lourinaldo
Tavares Viana Júnior
, e
m juízo, negou a prática dos fatos imputados, alegando que sua renda
decorria
do aluguel de quartos às
garotas de programa, cobrando os
valores de R$ 30,00 (trinta reais) ou R$ 50,00 (cinquenta reais), bem como da venda de cervejas
:

(...).
Lourinaldo
:

Não, de maneira alguma eu ganhava dinheiro. Eu cobrava os quartos só nos quartos. Alugava os quartos para elas
. Só era isso, moça, mas de maneira alguma no dinheiro delas que elas faziam. Entendeu?

Juíza
:
Você disse que só o lugar dos quartos para ela, não?

Lourinaldo
:

A
lugava o
s
quartos,
só era isso.

Juíza:

Alugava os quartos, o que elas faziam lá
era
delas?

Lourinaldo
:

O que elas faziam lá
eram
delas.
Eu nem sabia quanto era que elas cobravam. Não sei, o que eu ganhava dinheiro era nos quartos e vendendo minhas cervejas.

(...).

Ministério Público:
Lourinaldo
quanto que era o aluguel dos quartos?

Lourinaldo
:

Ah, às vezes eu cobrava R$30, às vezes R$50.

Ministério Público:
Mas o senhor era o dono do estabelecimento?

Lourinaldo
:

É como tipo um hotel com você de
a
lugar ali
, eu falava, aluga o quarto aí, e
ntendeu?

Ministério Público:
Entendi, mas o senhor era o dono do estabelecimento, estabelecimento era seu?

Lourinaldo
:

Não, não, senhor.

Ministério Público:
Entendi.
E lá tinham uma nesse local, qual era a quantidade de quartos?

Lourinaldo
:
Só tinha um. Só um para alugar o resto era o que eu dormia, e o outro que a menina dormia.

Ministério Público:
Entendi. Tá bom? Sem mais perguntas, excelência, obrigado.

(...).

Defensoria Pública:
Sim, excelência, ela poderia fazer programa em outro local
? O
u era
obrigada
a ali fazer no naq
uele pagar para você fazer ali?

Lourinaldo
:

Não. Ela podia sair na hora que ela quisesse. Eu
jamais

ia

im
pedir ela de sair, ela de sair. E ela estava ali
por e
la, livre e espontânea vontade delas mesmo.

Defensoria Pública:
Elas que procuravam para alugar
um quarto do senhor?

Lourinaldo
:

Ela que chegava lá e perguntou
.

Defensoria Pública:
Não era imposição do senhor para ficarem ali?

Lourinaldo
:

Não, jamais.

Defensoria Pública:
Sem mais excelência falar.

Lourinaldo
:

Inclusive p
ode até
pode
até perguntar para elas.

Juíza
:

Lo
urinaldo
tem alg
uma pergunta que não foi feita, que você queria esclarecer na sua defesa, falar alguma c
oisa na sua defesa antes de eu encerrar o interrogatório?

Lourinaldo
:

Não, não, o que eu tinha para falar era isso, doutora.
(...).
(
Id. 293891487 – p.
400-401
) (grifos meus)
.

No caso em exame,
embora o acusado
ter
negado obter lucros provenientes da prostituição, sustentando que sua atividade se limitava ao aluguel de quartos e à venda de cervejas, não deixou de admitir a cobrança de valores das mulheres que se prostituíam no estabelecimento sob sua gerência. Alegou tratar-se apenas de aluguel, mas reconheceu que tais quantias variavam entre
R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), o
que evidencia que o montante exigido mantinha relação direta com o valor dos programas realizados.

Além disso, v
erifica-se que o
acusado
contribuiu para a facilitação do exercício da prostituição
. Destaca-se
o depoimento de Letícia Rodrigues de Melo
,

a qual declarou que teve sua passagem do Estado do
Pará para o Município de Jauru (
MT
)
custeada com a finalidade de atuar como garota de programa. Relatou
que cobrava entre R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) por programa, dos quais repassava ao estabelecimento quantias entre R$ 50,00 (cinquenta re
ais) e R$ 70,00 (setenta reais), valores específicos pela chamada “chave do quarto”.
A
firmou
em sede policial
que
quem atende

é
Lourinaldo
, inclusive ele é o responsável por receber os R$50,00 (cinquenta reais) de cada programa feito pelas garotas
(...). (Id. 293891398 – p. 35-36).

Fica evidenciado nos autos que há um padrão de comportamento ou uma rotina de exploração financeira por parte do acusado, passível de ser caracterizada como
fonte de renda.
Tal constatação decorre do aprofundamento da investigação, que resultou na verificação da existência do bar
Mansão Drinks
. Por meio da rede social
WhatsApp
, foi identificado um grupo denominado
Mansão Drinks
, criado provavelmente pelos proprietários do
estabelecimento comercial. Nesse grupo, foram realizadas diversas postagens, incluindo vídeos e fotos de mulheres exibindo o corpo, com anexos fotográficos que corroboram a exploração da prostituição no local, conforme consta no Relatório de Investigação n
.
2023.13.17451 (Id. 293891436 – p. 220-242):

Ainda que o acusado tenha sustentado tratar-se apenas de “taxa pela chave do quarto” ou “aluguel”, admitiu que os valores cobrados
variavam
entre R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), o que evidencia que o montante exigido estava diretamente relacionado ao valor dos programas realizados. Tal situação caracteriza uma verdadeira contraprestação imposta às mulheres que atuavam no local, confirmando que o acusado auferia lucros provenientes da exploração da prostituição.

Ademais, como já mencionado, trata-se de um crime que pressupõe a reiteração das condutas e uma dependência econômica do acusado em relação à atividade desempenhada pela vítima, não se restringindo a um ganho eventual ou esporádico. A testemunha Letícia relatou, inclusive, que teve sua passagem paga para vir do Estado do Pará a Jauru (MT), e que outras duas garotas, uma delas vinda do Estado do Acre, haviam deixado o local
,

destacando que residiam e se alimentavam diariamente no local.
Tais fatos evidenciam a habitualidade e a reiteração das condutas, o fluxo contínuo de rotatividade na exploração sexual, bem como a vantagem financeira direta obtida pela prostituição praticada no estabelecimento.

Portanto,
considerando que o conjunto probatório é
robusto e
consistente, demonstrando
que o acusado
L
ourinaldo

Tavares V
iana
J
unior

praticou a
conduta tipificada no a
r
tigo 2
3
0,
do
CP
,
não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não existem dúvidas a respeito dos fatos.

III.
D
o pedido de
conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito

A defesa alega que caso
não entendam pela absolvição dos réus, o que não se espera, requer desde já a mantença da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista as circunstâncias
judicias
favoráveis aos réus
.

No caso dos autos, conforme consignado na sentença (Id. 293891491), as penas aplicadas a ambos os acusados foram devidamente
aplicadas por restritivas de direito:
Substituto a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I do CP,
1
(uma) prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do fato
.

Verifica-se, portanto, que não há causa de pedir, uma vez que as penas aplicadas a ambos os acusados foram devidamente substituídas por penas restritivas de direitos.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025